Tribunal: TJBA
Processo: 8011254-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011254-98.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADRIANA TURNES OLSEN e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE ABRAO, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: SAMILE ANDRADE SAMPAIO DE AZEVEDO e outros Advogado(s):PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. DESÁGIO ABUSIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que declarou a nulidade de contrato de cessão de crédito por vício de consentimento, determinando a devolução do valor pago pela cessionária e a destinação do saldo remanescente aos cedentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu deserção do recurso; e (ii) saber se houve vício de consentimento, configurado por erro substancial e omissão dolosa, capaz de anular o contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre as partes. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, tendo em vista que a insuficiência do preparo recursal foi devidamente sanada pela apelante após determinação judicial, em observância ao regramento processual. 4. Restou configurado o vício de consentimento por omissão dolosa, pois a apelante adquiriu o crédito processual ocultando dos autores o trânsito em julgado da decisão e a certeza do pagamento por parte de devedor solvente. 5. A desproporção econômica reforça a conduta abusiva, evidenciada pela aplicação de um deságio de aproximadamente 58% sobre um crédito líquido que seria depositado voluntariamente em curto período de tempo. 6. A existência de reconhecimento de firma e a inclusão de cláusulas genéricas atestando a ciência das partes não são capazes de convalidar o negócio jurídico, pois não afastam a violação à boa-fé objetiva decorrente do aproveitamento da assimetria informacional em desfavor de pessoas em situação de vulnerabilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Rejeita-se a preliminar de deserção quando a insuficiência do preparo é sanada no prazo legal. 2. É anulável o contrato de cessão de crédito judicial celebrado com omissão dolosa sobre a definitividade e solvência do crédito, cumulado com deságio desproporcional em desfavor de parte vulnerável, por ofensa à boa-fé objetiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 2º; CC, arts. 138, 147 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo 8040561-41.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, pub. 05.02.2026; TJPE, Apelação Cível 0012591-20.2024.8.17.2001, Rel. Des. Fabio Eugenio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 30.10.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011254-98.2022.8.05.0080, em que é apelante ADRIANA TURNES OLSEN e apelado(s) SAMILE ANDRADE SAMPAIO DE AZEVEDO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.